Tribunal: STF
Processo: RE 1304827
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA – INVIABILIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado do Ceará julgou improcedente pedido formulado em ação rescisória. No extraordinário, a recorrente aponta violado o artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal. Afirma a existência de coisa julgada no tocante à observância do salário-mínimo como parâmetro de revisão remuneratória. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho da decisão impugnada:
    In casu, observo que na época do ajuizamento da reclamação trabalhista, a autora era regida pelo regime celetista, tanto é que a referida ação foi ajuizada e tramitou perante a Justiça do Trabalho. 
    Com o advento da Lei Estadual nº 11.712, de 24 de julho de 1990, que instituiu o Regime Jurídico Único para os Servidores do Estado do Ceará, a autora passou então a ser submetida ao regime estatutário. 
    Destarte, o contexto fático e jurídico quando do ajuizamento da Reclamação Trabalhista é diverso da época da impetração do mandamus, não podendo, assim, os efeitos do decisum proferido na Justiça do Trabalho albergar situação jurídica nova, criada com a transposição do impetrante do regime celetista para o estatutário. 
    Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que “o servidor público celetista transposto para regime estatutário não possui direito adquirido às diferenças remuneratórias decorrentes de sentença trabalhista, tendo em vista a mudança de regime”. Veja-se: 
    Divergir do Tribunal de origem quanto à modificação do contexto da coisa julgada demandaria o reexame de matéria fática. As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso. 
    3. Nego seguimento ao extraordinário.
    4. Publiquem.
Brasília, 1º de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator